Tribunal: STF
Processo: PPE 1011
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela suposta prática de crime violação de menor de 14 anos, agravado pelo vínculo familiar” (fl. 4).



    A autoridade policial informa que “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado” (fl. 7).



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pela “SEXTA SALA DE PENAL ESPECIALIZADA PARA REUS LIVRES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI A DE LIMA”, Peru, em 24 de janeiro de 2021, afirmando-se que o Peru apresenta garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.



    O documento de fl. 12 apresenta a identificação do extraditando.



    3. Em 25.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário peruano e, como informa a autoridade policial, o extraditando está no Estado de São Paulo, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.



    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição”.



    6. No caso examinado, o Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo, cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL que, “de acordo com as autoridades peruanas, atribui-se a EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO a prática de reiterados abusos sexuais contra menor de 14 anos, filha adotiva dos pais do procurado, ocorridos em casa localizada em Villa Maria dei Triunfo, em Lima (Peru), perpetrados, segundo a vítima, quando EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO estava em estado de embriaguez, mediante violência e ameaça”.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente se atendidos os requisitos legais em processo judicial específico.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Edgar Joselito Caman Ocampo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    10. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo legal, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado peruano.



    11. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    12. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, por telex, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    13. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado peruano.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora